Tribunal: TJES
Processo: 5000654-81.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-81.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAYONARA DIAS SALEME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR COMISSIONADO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO AO REAJUSTE FINANCEIRO DO ANO DE 2014. COBRANÇA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE JANEIRO2016 A DEZEMBRO/2018. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI Nº 0000049-30.2022.8.08.9101. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000654-81.2022.8.08.0049

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: SAYONARA DIAS SALEME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7146533).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença viola os artigos 5º, XXXVI, 37, X e 96 II da Constituição Federal;
b)
que o art. 3º da lei 10.470/2015 é constitucional, haja vista que prorrogou apenas os reajustes remuneratórios não implementados;
c)
que a sentença foi contra a decisão da ADI 6196 e ADI 5606 e aplicou o entendimento da ADI 4013 que é de caso diverso;
d)
que não há direito adquirido, mas apenas expectativa de direito quanto ao aumento na remuneração do servidor;
e)
que foi respeitada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, apenas houve a postergação dos efeitos de um aumento ainda não vigente.

Aduz a autora na inicial que exerceu cargo comissionado de Secretário de Gestão de Foro junto ao TJES e que até o mês de janeiro de 2022 recebeu remuneração base no valor de R$2.216,55.

Sustenta que foi promulgada a Lei nº 10.278/14 contemplando os reajustes financeiros. Ocorre que por conta de desequilíbrio financeiro no ano de 2015 foi sancionada a Lei 10.470/2015 que alterou a redação do art. 3º da Lei nº 10.278/2014 que postergar os efeitos financeiros.

Pugna, portanto, pelo recebimento das diferenças dos efeitos financeiros no período compreendido entre janeiro/2016 e dezembro/2018 no montante de R$10.078,58.

Em sede de contestação o réu afirmou a prescrição do fundo de direito do autor e asseverou a constitucionalidade da Lei 10.470/2015.

A sentença julgou procedente o pedido inicial determinando o pagamento de R$ R$10.078,58.

Compulsando com detença os autos, é incontroverso que a Lei nº 10.278/14 concedeu reajuste financeiro aos servidores do TJES, todavia a Lei nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros e promoções e reajustes salariais de servidores do TJES, em um contexto de desequilíbrio fiscal do poder judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da ADI nº 5606, na qual considerou constitucional a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros, porquanto, a decisão colegiada proferida por aquela egrégia corte considerou que a supramencionada lei não violou direito adquirido e nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ocorre que o julgado não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrente.

No ano de 2016 foi impetrado em mandado de segurança que tramitou sobre o nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que deferiu parcialmente a segurança para determinar o pagamento a partir da impetração.

Neste contexto, a presente demanda visa a cobrança dos valores retroativos à data da promoção (janeiro/2016) até o mês anterior à impetração do Mandado de Segurança (dezembro/2018).

Destarte, o pedido em questão foi levado à apreciação da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito nº 0000049-30.2022.8.08.9101, quando aquele Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão de servidores ao reconhecer o direito adquirido do período exposto,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Desta forma, considerando que a decisão alcançada no julgamento supra segue o entendimento proferido pela Turma de Uniformização, tenho que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto

para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)